Tribunal: TCU
Processo: 027.779/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Antônio Carlos Lincoln, ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), e pelo TRE/SP, contra o Acórdão 14107/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.